Tribunal: STF
Processo: PPE 1173
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA POLÍCIA FEDERAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. DELEGAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS. 



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado da Polícia Federal, Thiago Splettstoser Giavarotti, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional peruano Dennis Omar Garcia Izaguirre, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do(s) crime(s) de roubo agravado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo” (fl. 3, vol. 1).



    2. Em 11.4.2024, o delegado de Polícia Federal Ricardo Márcio Rossi Sancovich, comunicou a este Supremo Tribunal a prisão do extraditando Dennis Omar Garcia Izaguirre. Tem-se no ofício n. 115/2024/UADIP/NCI/SR/PF/SP:



    “Com os cordiais cumprimentos, informamos que DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE, de nacionalidade peruana, nascido em 17 de junho de 1982, em Lima, Peru, cédula de identidade peruana 41781778, foi preso em 10/04/2024, em virtude do Mandado de Prisão Preventiva Para Extradição n° 1173, expedido pelo Supremo Tribunal Federal e encontra-se recolhido na Unidade de Trânsito de Presos da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo (UTP/DREX/SR/SP) no aguardo de Audiência de Custódia (segue cópia do mandado de prisão cumprido e dos demais documentos produzidos). 



    Informamos que a prisão também foi comunicada à Justiça Federal, conforme protocolo anexo, para fins de realização de audiência de custódia, nos termos da Resolução CNJ n° 213/2015” (fl. 258, e-doc. 38).



    3. Em 11.4.2024, a defesa do extraditando protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição (e-doc. 11).



    Alegou que “DENIS EM 27.03.2024, propôs ação de RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E GUARDA DO SEU FILHO KAUAN RAFAEL AGUILAR” (fl. 2, e-doc. 11).



    Argumenta que “A PRISÃO DO SR. OSMAR É INDEVIDA, PRIMEIRO TENDO EM VISTA AS REITERADAS DECISÕES DE NOSSA MÁXIMA CORTE ONDE REZA QUE AS DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. ONDE O ESTADO É INCAPAZ DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS OS ENCARCERADOS DEVERÃO RESPONDER EM LIBERDADE TENDO EM VISTA O OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK E ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA” (fl. 3, e-doc. 11).



      Ressalta “QUE NOSSA CARTA MAGNA TEM COMO BASE DA SOCIEDADE a tutela da família e da criança, assegurando-lhes cuidado especial, concretizado, pelo legislador, na edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Direcionou-se o sistema para a absoluta prioridade dos menores e adolescentes, enquanto pressuposto inafastável de sociedade livre, justa e solidária” (fl. 7, e-doc. 11). 



    Assevera que, “no caso em questão, o extraditando CUIDA DO SEU SEGUNDO FILHO, QUE vivem sobre a proteção do casal, sendo o pai o arrimo de família, já que a mãe tem que dedicar a maior parte do seu tempo ao filho MENOR, que depende de cuidados especiais” (fl. 7, e-doc. 11).



    Estes os requerimentos:



    “Pelos motivos expostos, requer-se a colocação em liberdade PELOS FUNDAMENTOS ACIMA ELENCADOS E/OU podendo ser deferido se assim entender Vossa Excelência por este Nobre Ministro, para que o paciente compareça QUINZENALMENTE, para informar e justificar suas atividades, podendo esse comparecimento dar-se por meio eletrônico, informar IMEDIATAMENTE, o número de telefone celular pelo qual poderá ser facilmente encontrada, sempre que necessário, proibição de ausentar-se (três) dias, sem prévia e expressa autorização do juízo impetrado; recolhimento domiciliar no período noturno (das 22h às 6h), entrega do seu passaporte em juízo de origem, proibição de ausentar-se do País” (fl. 8, e-doc. 11).



     



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO. 



    4. Com base na legislação de regência e nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é imprescindível a imediata realização de audiência de custódia, a ser realizada “em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena” (Reclamação n. 29303, Relator o Ministro Fachin, DJe 9.3.2023).



    5. Assim, nos termos do art. 9.3 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do art. 287 do Código de Processo Penal e dos incs. II e XIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, delego ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao qual couber por distribuição a função específica aqui determinada e considerando-se a localidade da prisão mantida e a responsabilidade direta pelo custodiado, a atribuição de realizar, com urgência, audiência de custódia do nacional peruano Dennis Omar Garcia Izaguirre.



    Determino à autoridade policial federal responsável pela custódia de Dennis Omar Garcia Izaguirre que proceda a sua apresentação ao juízo delegado para a realização da audiência de custódia na data, hora e local designados. 



    Comunique-se a prisão ao Ministro da Justiça e ao Estado peruano, como antes determinado, e aguarde-se o decurso do prazo legal para o recebimento do pedido de extradição. 



    6. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de revogação da prisão preventiva (e-doc. 11).



    7. Na sequência, retornem-me os autos imediatamente conclusos.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora